Tribunal: TJMT
Processo: 1025939-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025939-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ELIAS PEREIRA CESAR - CPF: 317.989.931-04 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), Juiz de Itiquira - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAFNES ARACELI FULIOTO LINS (VÍTIMA), N. Z. D. S. (VÍTIMA), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OUTRAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DECRETO HÍGIDO
–
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
2
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE –
IMPERTINÊNCIA –
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO CONSTITUCIONAL

E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–

ORDEM DENEGADA
DE
ACORDO
COM A PGJ.

1.

Havendo o descumprimento reiterado de medidas cautelares anteriormente impostas, a prisão cautelar se mostra adequada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta perpetrada e a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública em tais circunstâncias.

2.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Elias Pereira Cesar
, contra ato supostamente ilegal (constrangimento ilegal) praticado pela MMa
Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
art. 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal (por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal), e 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal
no ano de 2019 e
preso, preventivamente, em data de 1.6.2022
, por ter, reiteradamente,
desobedecido as medidas cautelares previamente fixadas pelo juízo
.

Em prol do pleito liberatório, argumenta a
ausência de fundamentação idônea
, tendo em vista que a D. Magistrada não teria observado as circunstâncias do processo; a necessidade de observância ao
princípio de inocência
;
se comprometendo
ao cumprimento das medidas
cautelares mais brandas
.

Anexou documentos (Id. 153832689 e 153832695)

O pedido
liminar
foi
indeferido
em ID. 154004192
.

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.154570665).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 156802192):

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente
Elias Pereira César
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos
art.
217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal (por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal), e 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo a denúncia recebida em data de
31.3.2021
.

Em audiência de instrução realizada em data de 15.2.2021, foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:

“a) Não se aproximar das vítimas, nem de seus familiares até o segundo grau, ficando distante pelo menos 200 (duzentos) metros, não podendo ter nenhum tipo de contato, seja ele por telefone, whatsapp, e-mail e afins.

b) Fica o acusado impedido de dar aulas, seja presencial ou por vídeo, contudo, se o aluno menor de idade estiver acompanhado de adulto responsável, durante todo o tempo da aula, está autorizado que o acusado lecione;

c) Deve comunicar ao juízo quem são seus alunos, os pais ou responsáveis, bem como informar a data e horários da realização das aulas. ”

Todavia, em data de
31.5.2022
o Douto Ministério Público representou pela prisão preventiva do ora paciente, ante a notícia de reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, razão pela qual a Magistrada Oficiante acatou o pedido em data de
19.9.2022
e decretou a prisão cautelar, para
garantia da ordem pública e para garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

Contra essa decisão volta-se o Impetrante, apresentando o remédio heroico, alegando a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação para a determinação da constrição cautelar, havendo patente violação ao princípio da inocência, se comprometendo ao cumprimento das cautelares outrora fixadas.

Porém, não constato, no caso em apreço, o alegado constrangimento ilegal, vez que a decretação da prisão preventiva se deu em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, as quais eram necessárias para a proteção da integridade física e psicológica das vítimas, bem como à prevenção da reiteração delitiva, momento em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Oras! Está claro nos autos que o paciente tinha pleno conhecimento das medidas cautelares que lhes foram impostas, vez que estava presente na audiência de instrução.

Como dito, as medidas cautelares foram impostas visando afastar o paciente das vítimas e como prevenção da reiteração na prática delitiva, tendo em vista que ele se aproveitava da função de professor de violão da rede pública municipal de ensino (ministrando aulas no Centro de Referências e Assistência Social – CRAS), para praticar a conduta delitiva.

Consigno que as medidas cautelares devem ter força coercitiva, para que o agente se veja obrigado a cumpri-las, sob o risco de que outras medidas sejam tomadas, vejo que no caso, o paciente, mesmo ciente das penalidades que poderia sofrer não se absteve em descumprir, reiteradamente as medidas cautelares, colocando em risco a integridade física e psíquica das vítimas.

Assim, evidente que as medidas cautelares se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública, fato que exige, do Estado, uma medida mais enérgica para restabelecer a ordem, sendo o acautelamento do paciente a medida mais adequada.

Não passa desapercebido por este Relator a alegação da pequenez da cidade de residência, porém, era de ciência do paciente a
extrema necessidade
de se manter distante das vítimas, principalmente ante a gravidade da conduta pelo qual estava sendo processado, porém descumpriu com o dever imposto pelo juízo, sendo imperioso a conversão em prisão preventiva.

Nesse sentindo, a corte Cidadã:

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu
, a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, pois o paciente, mesmo ciente das condições que lhe foram impostas para responder ao processo em liberdade, descumpriu a medida de recolhimento domiciliar noturno, situação que legitima a prisão cautelar, inclusive para assegurar a aplicação da lei penal
. Precedentes. 3. Ordem denegada.

(STJ - HC: 406302 MG 2017/0158747-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017) destaquei.

Ainda este Tribunal de Justiça:

(...) Na espécie, a custódia preventiva está adequadamente motivada na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de sua genitora, considerando que o paciente, mesmo após cientificado das medidas cautelares impostas, especificamente, a de não se aproximar da vítima, seus familiares, e das testemunhas, a uma distância inferior a 500 metros, voltou a manter contato e a proferir ameaças à vítima e sua genitora. (N.U 1003484-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Nesse contexto, é nítido que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, tendo em vista o grande risco que o paciente representa às vítimas do processo, bem como à voltar a reincidir na ação delitiva, vez que não demonstra
respeito pelas determinações penais,
pois,
deliberadamente desrespeitou determinação judicial,
colocando em risco a paz social.

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Não fosse suficiente, vê-se que o paciente foi sentenciado a pena privativa de liberdade de 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, não havendo motivos em permitir, neste momento, que o mesmo responda o processo em liberdade.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Por fim, no que se refere à alegada
violação ao princípio da presunção

de inocência
, é sabido que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova de materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, vez que a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamenta.

Necessário ressaltar que para o decreto preventivo, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação social sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por estes motivos que se contenta com indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, requisitos que estão existentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...)
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

Feitas estas considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ
,
denego a ordem
impetrada por
Elias Pereira Cesar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023